Tribunal: TCU
Processo: 012.077/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Claudio Henrique Saboya Camara,Claudio Henrique de Castro Saraiva Câmara,Construtora Chc Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 348/2025-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada em decorrência da conversão de relatório de auditoria realizada no Município de Aracoiaba/CE, com o objetivo de apurar notícias veiculadas na imprensa acerca de grupos organizados de pessoas e empresas atuando no Estado do Ceará, com o intuito de realizar fraudes em licitações e desviar recursos públicos. Considerando que restou configurada nos autos a existência de fraude e/ou conluio em licitação (Contrato de Repasse/Ministério da Saúde 267715, objeto da TP 1/2009), frustrando seu caráter competitivo, pela participação de empresas pertencentes a pessoas com interesses comuns e/ou procedimentos fraudulentos na condução do processo licitatório, resultando na contratação de sociedade empresária sem capacidade operacional para executar efetivamente a obra, implicando a ausência de nexo causal entre os recursos repassados e a execução da obra Considerando que o processo foi apreciado inicialmente por meio do Acórdão 1550/2018-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas dos responsáveis, aplicando-lhes débito solidário e multa e inabilitou os responsáveis para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, por cinco anos, e declarou a inidoneidade das empresas responsáveis; Considerando que houve diversos recursos posteriores, apreciados por meio dos Acórdãos 833/2019, 2.122/2021, 1.163/2024 e 1921/2024, todos do Plenário, com a manutenção do teor das condenações para a maioria dos responsáveis envolvidos; Considerando que o recurso de revisão interposto pela Construtora CHC Ltda., por Cláudio Henrique de Castro Saraiva Câmara e Cláudio Henrique Saboya Câmara (peças 1.141) contra o Acórdão 1550/2018-TCU-Plenário foi devidamente analisado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 1.165) e pelo Ministério Público de Contas (peça 1.178) quanto ao seu não conhecimento, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos dos arts. 35 da Lei 8.443/1992 e 288 do Regimento Interno do TCU; Considerando que inexiste evidência mínima, nos presentes autos, de que a condenação dos retromencionados recorrentes foi amparada apenas pela diagramação da proposta apresentada em licitação e de que deixou de levar em consideração o Termo de Referência (Orçamento Básico) publicado junto com o Edital; Considerando, finalmente, que o pedido de acesso integral ao TC Processo 012.077/2012-7 formulado pelo Sr. Marco Antônio Queiroz Paes de Andrade, arrolado nos autos como responsável, pode ser atendido, uma vez que a prova, mesmo que produzida por iniciativa de uma das partes, pertence ao processo e pode ser usada por todos os participantes da lide. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Cláudio Henrique de Castro Saraiva Câmara, por Cláudio Henrique Saboya Câmara e pela Construtora CHC Ltda., por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos dos arts. 35 da Lei 8.443/1992 e 288 do Regimento Interno do TCU; b) conceder ao responsável Marco Antônio Queiroz Paes de Andrade acesso integral, via e-TCU, ao TC Processo 012.077/2012-7 ; c) estender a autorização a que se refere a alínea anterior aos demais responsáveis arrolados no TC Processo 012.077/2012-7 e/ou a seus representantes legais que formularem pedidos de igual teor; d) alertar aos representantes legais que o acesso está sendo deferido para permitir o regular exercício da defesa de seus atos, nos termos do art. 17, § 2o, da Resolução TCU 294/2018, e que o acesso à informação sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar a confidencialidade, sob pena das sanções cabíveis nas esferas administrativa, civil e penal, nos termos da legislação em vigor; e) restituir os autos à Auditoria Especializada em Recursos para a continuidade do feito; e f) dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e a Marco Antônio Queiroz Pães de Andrade. 1. Processo TC- Processo 012.077/2012-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 032.723/2011-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Marco Antônio Queiroz Pães de Andrade (XXX.313.623-XX), entre outros. 1.3. Recorrentes: Cláudio Henrique de Castro Saraiva Câmara, Cláudio Henrique Saboya Câmara e Construtora CHC Ltda. 1.4. Unidade Jurisdicionada: Município de Aracoiaba-CE. 1.5. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Bretis Pimentel de Castro (16400/OAB-CE), entre outros, representando Claudio Henrique Saboya Câmara; Francisco Dias de Paiva Filho (15324/OAB-CE), representando Livia Barros Lins Torquilho; Elizio Morais Baratta Monteiro (20.969/OAB-CE), representando a Mozaiko Empreendimentos e Serviços de Construção Ltda.; Francisco Dias de Paiva Filho (15324/OAB-CE), representando Luiza Danielle Barros Lins; Alex Lucas Rocha e Elizio Morais Baratta Monteiro (20.969/OAB-CE), representando Alex Lucas Rocha; Elizio Morais Baratta Monteiro (20.969/OAB-CE), representando Francisco Roberto Rocha Silva Filho; Roberto Lincoln de Sousa Gomes Júnior (33249-A/OAB-CE), entre outros, representando Maria do Socorro Ricardo Monteiro; Roberto Lincoln de Sousa Gomes Júnior (33249-A/OAB-CE), representando Joana Furtado de Figueiredo Neta; Livia Chaves Leite (40.790/OAB-CE), entre outros, representando Arlindo Oliveira da Silva; Roberto Lincoln de Sousa Gomes Júnior (33249-A/OAB-CE), entre outros, representando Francisco Nildo Alves da Silva; Thiago Campelo Nogueira (19029/OAB-CE), representando Marilene Campelo Nogueira; Jennyson Ercy Soares de Oliveira (15.876/OAB-CE), representando a Projecon Projetos e Construções Ltda; Jennyson Ercy Soares de Oliveira (15.876/OAB-CE), representando Maria Lorena Cunha Barros; Thiago Andrade Dias (33988/OAB-CE), representando RPC Locações e Construções Ltda; Thiago Andrade Dias (33.988/OAB-CE), entre outros, representando Paulo Cesar Mendonça de Holanda; Jennyson Ercy Soares de Oliveira (15.876/OAB-CE), representando Galdino Gondim Lins Neto; Joyce Lima Marconi Gurgel (10591/OAB-CE), entre outros, representando Construtora CHC Ltda; Francisco Dias de Paiva Filho (15324/OAB-CE), representando a Brick Engenharia e Empreendimentos Ltda; Thiago Andrade Dias (33.988/OAB-CE) e Otavio Monteiro Farias (23950/OAB-CE), representando Ricardo Rodrigues Russo; Bretis Pimentel de Castro (16400/OAB-CE), entre outros, representando Claudio Henrique de Castro Saraiva Câmara. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.